Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EM OBTER DICTUM. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. TEMA 82 DO STF. APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o sentenciante reconheceu a ilegitimidade da autora para ajuizamento da ação coletiva, por entender que o caso se amolda ao Tema 82/STF, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Todavia, manifestou-se em obter dictum acerca do direito de passagem forçada e da respectiva indenização, matérias de mérito da ação.
2. É cediço que os argumentos apresentados em obiter dictum não vinculam as partes (art. 489, III do CPC). Além disso, a realidade retratada nos autos demonstra que, de fato, a associação carece de legitimidade ativa para representar os associados. Nesse contexto, a ausência de uma das condições da ação torna prejudicada a resolução do mérito, razão pela qual não há como apreciar o recurso quanto às matérias relativas ao suposto direito de passagem forçada e à indenização correlata.
3. Na esteira da jurisprudência do STJ, o Tema 82 do STF tem aplicação às ações coletivas propostas “por associação, no caso específico de representação, previsto no art. 5o, XXI, da CF/1988, e não de legitimação extraordinária, na vertente substituição, com arrimo no art. 82 do CDC” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022).
4. Os direitos transindividuais, sem titulares individualmente determinados e indivisíveis podem ser tutelados por meio de ações ajuizadas por entidades associativas, na qualidade de substituto processual, tal qual estabelece o art. 82 do CDC, cujo diploma, juntamente com a Lei da Ação Civil Pública, integra o microssistema de tutela coletiva. Esse, todavia, não é o caso dos autos, que envolve direito de vizinhança, no qual se pretende assegurar a passagem forçada de alguns moradores residentes no Condomínio apelado.
5. Depreende-se da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na presente ação coletiva ordinária, que a associação busca a tutela jurisdicional em favor de seus associados, exercendo a defesa coletiva de direitos, que, em verdade, são individuais. Referida ação encontra fundamento no art. 5o, XXI, da CF/1988, razão pela qual a associação atua na qualidade de representante processual, necessitando, portanto, de autorização expressa dos associados, nos moldes do Tema 82 do STF.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, agindo com deslealdade processual, o que não se verificou no caso em tela.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.